Tribunal: TJMT
Processo: 1020769-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020769-29.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (AGRAVANTE), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (AGRAVANTE), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (AGRAVADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (AGRAVADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO), JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - CPF: 067.784.949-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO PRETÉRITO DA POSSE PELOS AUTORES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se em Ação de Reintegração de Posse não restar comprovada a posse anterior do autor sobre a área, por meio do exercício de alguma atividade ou exploração econômica, a prática de atos pelo requerido que criem embaraço ao referido exercício possessório (esbulho) e a data da ocorrência deste fato, age com acerto a decisão que nega a concessão de liminar.

Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1020769-29.2023.8.11.0000 da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, em Ação de Reintegração de Posse, após a audiência de justificação determinada pelo Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar pleiteada pelos agravantes sob o fundamento de “
não ter vislumbrado a quase certeza do direito invocado, ou seja, a verossimilhança das alegações dos Recorrentes e a plausibilidade de reversão da medida requerida
” (ID. 181262173)
.

Os agravantes alegam equívocos procedimentais que prejudicaram a celeridade da lide, tais como a aplicação da liminar deferida pelo STF na ADPF 828-DF, que sabidamente se reportou às famílias em situação de vulnerabilidade em litígios que envolviam posse coletiva de imóveis, como já se manifestou o TJMT em vários Recursos, dos quais relacionam
alguns.

Informam que, depois da ordem emanada por este Tribunal, a audiência de justificação de posse foi designada para o mesmo dia da publicação do acórdão, sem que houvesse tempo hábil para intimação das partes, a qual não aconteceu também por indisponibilidade de internet nas dependências do Fórum.

Assinalam que, ademais, o juízo de origem não analisou o depoimento das testemunhas inquiridas, nem mesmo para embasar o indeferimento da inicial, fatos que confirmariam que o feito vem sendo conduzido “
sem o rigorismo e exatidão processual que se espera, pois
erros primários vem
sendo cometidos, em verdadeiro prejuízo aos agravantes
”. Nesse ponto, requerem que seja advertido o juízo de primeiro grau.

Após transcreverem a íntegra da decisão agravada, apontam erro do julgador ao consignar que nenhum dos documentos alude à “
Fazenda Tio
Neno
”, quando se infere da inicial que “
foram juntados apenas para demonstrar a origem da posse do bem pela parte autora
”, que são possuidores de 7.759,29ha, onde está localizado o
objeto do esbulho (apenas 2.587.10ha
), e que a invasão aconteceu em frações do imóvel que “
foram adquirindo ao longo do tempo”
.

Anotam que o documento com ID. 94010651 representa 1.355,10ha do total esbulhado (2.587,10ha) e foi juntado unicamente para mostrar como se deu a aquisição de mencionada fração da empresa Microquímica em 2011, expandindo o seu domínio com as compras das Fazendas Pôr do Sol e
Galvagni
I e II.

Ressaltam que ficou evidente que apenas o contido na primeira página foi observado; que toda a posse sempre foi exercida pelo agravante Joceli da Silva Bueno, embora alguns documentos estejam em nome da também agravante Salete Terezinha Bueno, que administra os imóveis. Discorrem sobre cada um dos documentos e a respectiva área esbulhada.

Afirmam, porém,
que não disputam a posse com base na documentação existente no processo
, a qual foi anexada e mencionada somente para provar a origem da posse deles (agravantes) e a posse física, sobretudo os vídeos que revelam todo o fluxo dos maquinários no momento da invasão, a instalação de novas cercas e a Ata Notarial, não apreciada na primeira instância.

Destacam a prova oral produzida na audiência de justificação em que as testemunhas
Marco Antônio de Melo
,
Lorenzo
Tizo
e
Eduardo Rodrigues
esclarecem de forma satisfatória e minuciosa a situação da área e o esbulho. Transcrevem vários trechos desses depoimentos que ratificariam as alegações da inicial e os documentos que a instruem.

Salientam que nenhuma das testemunhas ouviu falar dos agravados e da empresa Agropecuária BRS Ltda.

Pugnam pela concessão da liminar, visto que estariam presentes os requisitos autorizadores, principalmente em razão dos prejuízos financeiros que vêm sofrendo em virtude do desmatamento ilegal no imóvel esbulhado (ID. 181262168).

A tutela recursal foi deferida (ID. 186523150), para conferir inclusive o efeito ativo pretendido pelos agravantes.

Na contraminuta, a Agropecuária BRS Ltda argumenta que o
decisum
que concedeu a tutela recursal se embasou em premissa equivocada ao consignar que a posse dos agravantes em 2500ha está comprovada por simples atos de vigilância.

Anota que, ao contrário do afirmado, a testemunha Lorenzo
Tizo
“
confessou em 6 (seis) oportunidades que não conhece a área litigada por dentro, tampouco o seu mapa e recorte, limitando-se a dizer que o que conhece da área é a sua frente, quando lá passa na rodovia
”, e declarou também que antes de março de 2023, indicada como a data do esbulho, a área era denominada Fazenda Tio
Neno
; que há contrariedade nesse depoimento porque primeiro consta que a atividade ali exercida era a pecuária e, depois, que não sabe da existência de reses, coxos ou plantio, e que o agravante comercializava gado.

Registra que deparar-se com o agravante na estrada não autoriza a interpretação de que ele (agravante) exerce a posse. Transcreve trecho da decisão recorrida em que foi ressaltado que o depoimento é contraditório.

Já em relação a Eduardo Rodrigues Pereira, sustenta que, embora conheça o agravante há 20 anos, não tiveram contato nos últimos 9 anos. Detalha o comportamento da testemunha e diz que ela apresentou respostas combinadas com o advogado, bem como que as declarações não seriam verdadeiras.

Reporta-se ao depoimento prestado por Marcos Antônio Mello, e igualmente aponta que ele falta com a verdade visto que não há pesqueiro no local. Insere vídeos e fotos que comprovariam esse fato. Acrescenta que é impossível descrever a existência de maquinários na região e associá-la a suposto esbulho dos agravados. Translada pontos do
decisum
que alude ao depoimento dessa testemunha, do qual só poderia concluir que “
a) não havia qualquer produção agrícola na área; b) não havia prática de pecuária na área; c) nenhuma das testemunhas pôde apontar, com rigor, a localização exata da área e nem seus vizinhos; d) O agravante (Joceli) possui uma área contigua e outra em frente à área litigada
;”, de maneira que não há como reintegrar os agravantes na posse, até porque nem sequer produziram prova da posse anterior diante da ausência de exploração agrícola na área.

Colaciona jurisprudência deste Tribunal, inclusive o voto da Desa.
Serly
Marcondes Alves no AI 1024551-78.2022.8.11.0000, em que indeferiu a liminar e determinou a realização de audiência de justificação de posse, entre outras providências. Anexa vídeos e fotos feitos em diligência recente da agravada nas terras, e insere novo trecho da decisão recorrida que indeferiu a liminar, assim como de entendimento do Des. João Ferreira Filho sobre a função social da propriedade e a exploração econômica como forma de exteriorizar o uso, gozo e disposição do imóvel, ao contrário da tutela recursal aqui concedida, que considerou que o agravante mantinha o poder de vigilância ante a “
gigantesca extensão
” da área.

No final, diz que ao adquirir as terras verificou toda a documentação e obteve certidões em nome do vendedor
Helio

Belusso
e do antecessor Antônio Andrade, datadas de fevereiro de 2022, portanto anteriores ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda, além do pagamento parcial de R$3.800.000,00 e R$1.000.000,00 na abertura, construção de poço artesiano, fixação de cercas e edificação da sede, já tendo conseguido Autorização Provisória de Funcionamento Rural e Termo de Compromisso Ambiental para a devida exploração.

Destaca que “
a tomada de posse do agravado na área se deu de forma manda e pacífica, jamais resistida
”, e por isso não houve esbulho (ID. 188042671).

Por sua vez, na contraminuta os ora agravados (Antônio de Andrade e Hélio
Belusso
), depois de fazerem síntese da lide, afirmam terem a posse e a propriedade desde 1994, e que Antônio detém a posse há mais de 30 anos, tanto assim que a ofereceram em garantia hipotecária à Ceval nesse mesmo ano (1994); que os agravantes são invasores de terras e demandam em outro processo na Comarca de Tangará da Serra, sempre em ações
reintegratórias
, “
induzindo a erro os magistrados
”; que eles não exercem a função social da propriedade nem exploram economicamente os imóveis, tanto é que não comprovaram “
um único sachê de sementes
”, como declararam as testemunhas.

Apontam a inexistência de vícios processuais, a tentativa frustrada dos agravantes de demonstrarem a origem da posse; que é falso o argumento de que adquiriram da empresa Microquímica; que as matrículas foram anuladas pelo Juízo de Tangará da Serra.

Na sequência, remontam-se aos depoimentos e à premissa equivocada da tutela recursal quanto à configuração da posse por mera vigilância, porque no entender dos agravados a posse só se provaria com atos físicos. A esse respeito, referem-se aos mesmos arestos indicados pela empresa agravada, e acrescentam um da minha relatoria em que mantive o
statu
quo
ante
até
a instrução da demanda, exatamente como constou da tutela recursal (ID. 189537156).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S ADRIEL BORGES SIMONI, OAB/PR 56891; E JOÃO CARLOS BRITO REBELLO, OAB/MT 6024-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Ao conceder a tutela recursal e deferir a liminar de reintegração de posse em favor dos agravantes, foi consignado que a decisão recorrida indeferiu a liminar por “não ter vislumbrado a quase certeza do direito invocado, ou seja, a verossimilhança das alegações dos Recorrentes e a plausibilidade de reversão da medida requerida” (ID. 186523150).

E mais, que o Juízo de origem, após discorrer sobre os Interditos Possessórios em vista do disposto nos artigos 560 e 561 do CPC, indeferiu a liminar e enumerou os documentos anexados à inicial, ressaltando que a certidão do oficial de justiça em outra Ação Possessória menciona superficialmente a movimentação de pessoas na área da frente, mas não demonstra o esbulho, tampouco o vídeo e a Ata Notarial, já que se reporta a situação ocorrida em 30-3-2022, sem evidenciar a posse anterior.

Além disso, que, a respeito da prova oral, no decisum recorrido ficou registrado que a testemunha Eduardo não foi
enfático
ao descrever o domínio pelo autor Joceli, até porque teve conhecimento da invasão por terceiros; que não soube informar a extensão da área nem o nome dos vizinhos e confrontantes, nem algo sobre a Fazenda Tio
Neno
; que a testemunha Lourenzo não conseguiu precisar as atividades agrícolas ou pecuárias desenvolvidas pelos autores, tampouco quem são os vizinhos.

Na concessão da tutela recursal ficou assinalado que, conforme artigo 562 do CPC, em Ação de Reintegração de Posse, para que a liminar seja deferida é necessário que o autor, em cognição sumária reservada a essa fase processual, comprove o exercício da posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a efetiva perda da posse e que essa perda tenha se operado a menos de ano e dia.

Foi citada doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
, em que ensinam que nessa fase da lide os requisitos do artigo 561 do CPC são apreciados de forma superficial, típica dos pronunciamentos provisórios, apenas com base em juízo de probabilidade, ao contrário da exauriente, em que deve conter o juízo de certeza sobre os fatos narrados.

Dessa forma, para que o pedido liminar de reintegração de posse seja acolhido é preciso comprovar o anterior exercício da posse, o esbulho, a sua data e a perda dessa posse, o que pode ser feito pelos documentos juntados com a inicial, e, se forem insuficientes para o convencimento do Juízo da causa, por meio da justificação de posse.

Nesse ponto, ao contrário do entendimento do Juízo de origem, a tutela recursal levou em conta os três depoimentos colhidos na audiência de justificação de posse.

Primeiro as declarações de Lorenzo
Tizo
, de que reside na região desde 2004; participou de projeto de reflorestamento existente a 20km do local do litígio; é o representante dos proprietários de imóvel vizinho; semanalmente passa na frente da área; sabe que o agravante estava ali e sempre se depara com ele e seu filho; tem conhecimento de que o agravante possui “tanto o imóvel do lado direito como do esquerdo da estrada”; em 2007 presenciou a construção de uma residência no lado direito em substituição a uma antiga; ao redor da casa tem um pasto, onde sempre exerceu a pecuária.

Quanto ao esbulho, disse que em março de 2022 enviou um áudio para o agravante informando-lhe que ali estavam dois veículos, pessoas e uma pá carregadeira, o que indicaria que ali seriam feitas algumas obras, e que uma dessas pessoas era
Cirço
, seu conhecido; que também colocaram uma placa com a identificação “Fazenda Lavínia”, sendo retirada a anterior, com a denominação “Fazenda Tio
Neno
”, um contêiner, uma pilha de mourões para cercas, e que depois verificou a abertura de mais ou menos 100 metros ao longo da propriedade, novas cercas, a derrubada de uma casinha; que não conhece a área inteira, mas sabe informar que o agravante sempre esteve de posse das terras em discussão, que antes pertenciam a uma empresa e depois foram vendidas para ele (agravante); que não conhece os agravados; que o agravante Joceli é o possuidor do imóvel.

E ainda, que às reperguntas esclareceu:

“(...)
que é procurador dos proprietários de uma área distante mais ou menos 1500 metros, a qual fica antes do litígio de quem vem de Reserva do Cabaçal; que partindo de Tangará da Serra ela fica do lado direito, sentido Rio Jauru; que a área do agravante fica dos lados da estrada; que há muitos anos os dois lados eram cercados na frente da BR; que no interior a testemunha não tem conhecimento; que da BR dá para ver as duas casas existentes em um lado da BR, e também há gado desse lado, mas não sabe dizer se do outro lado também existiria; que a energia existe ali desde 2017; que foi a primeira vez que presenciou uma invasão naquele local; sobre os vizinhos, do lado sul, são os proprietários das terras que a testemunha é o procurador, e João do outro lado, os demais não soube dizer; não sabe para quem o agravante comercializa o gado; que está no local há muito tempo e conhece todas as pessoas ali, e que o agravante Joceli sempre

foi conhecido como o possuidor da área objeto do litígio, até a invasão”.

E às da outra parte, disse o seguinte:

“(...) que a área em litígio começa no antigo barzinho e termina na área que a testemunha é o procurador (Fazenda Vacaria); que não sabe se tem cercas dividindo, além da recente; que a divisa é o cerrado; que faz atividade de manutenção desde 2004; que conheceu o agravante em 2004; que não sabe a quantidade de cabeças e nem o tipo de gado; que entrou na casa do agravante Joceli algumas vezes; que a sua especialidade é o reflorestamento de eucalipto, de modo que nunca se interessou pela atividade pecuária; que não conhece as pessoas citadas pelo advogado, apenas de Paulo, que é produtor na região e conhece apenas de passar na estrada”.

No decisum que concedeu a tutela recursal ainda foram transcritos trechos do depoimento da testemunha
Marcos Antônio de Mello
, que, inversamente ao que constou na decisão recorrida e na contraminuta, revelou conhecer o agravante desde 1983
e também
as duas áreas que estão na sua posse, das quais indicou a localização. Disse saber da invasão e da respectiva data; que nunca ouviu falar dos agravados naquele local; que antes da invasão havia uma placa com a inscrição
“Fazenda Tio
Neno
”
, a qual foi substituída após a ocupação; que ali foram colocados mourões para cercas e um contêiner.

Em resposta às reperguntas, confirmou a localização, a extensão dos lotes naquela região; que antigamente existia um pesqueiro e que esteve ali uma ou duas vezes; que todos naquele lugar sabem que essa posse é do agravante.

Como visto, não procede o argumento dos agravados de que a tutela recursal deferida está amparada em premissa equivocada e unicamente no poder de vigilância, aliás, perfeitamente aceito pela doutrina e jurisprudência para efeito de comprovação sumária da posse, principalmente na hipótese destes autos, em que não foi contestada em nenhum momento.

Assim, como registrado na decisão que deferiu a tutela recursal, a prova colhida até o presente momento é de que o agravante Joceli é reconhecido na região como possuidor da porção de terras em litígio, a qual foi ocupada pelos agravados no ano de 2022. Esse cenário autoriza, nesta oportunidade, a manutenção da posse com ele (Joceli), até que a instrução probatória exauriente revele situação fática diversa, ou seja, o

statu
quo ante.

A propósito, consta do feito originário que o agravado Antônio Andrade, em
01-03-2022
, outorgou procuração para Hélio
Belusso
, e, em
19-9-2022
compromissou a ele (Hélio) a venda de uma área de 2.867,20ha. Consta, ainda, que em
03-03-2022
, Hélio
Belusso
firmou com a empresa Agropecuária BRS Ltda, com a anuência de Antônio Andrade, o Contrato de Compromisso de Venda e Compra, tendo por objeto o mesmo imóvel de 2.867,20ha, momento em que referida empresa ingressou na respectiva área. Essa data (março de 2022), foi indicada pelo autor/agravante com a do esbulho, o que restou confirmado pelas testemunhas inquiridas na audiência de justificação de posse.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e mantenho integralmente a tutela recursal deferida (ID. 186523150).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Estou de acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
31

DE

JANEIRO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O RELATOR E O 1o VOGAL (E
X
MO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por Sandro Roberto Bueno, Salete Teresinha Bueno e Joceli da Silva Bueno, autores da Ação de Reintegração de Posse de n.o 1001005-74.2022.8.11.0038, com o escopo de reformar a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Os agravantes alegam que são legítimos possuidores das Fazendas Agropecuária Santo Expedito I e II, situadas na região conhecida como Vale do Rio Verde, com localização na MT KM 175, entre a divisa dos municípios de Tangará Serra/MT e Reserva do Cabaçal/MT, perfazendo uma área total aproximada de 7.759,29ha.

Afirmam que, em 16/3/2022, foi objeto de invasão a área aproximada de 2.587,10ha, motivo pelo qual ajuizaram a ação.

Na sessão pretérita, o e. Des. Relator entendeu pelo provimento do recurso a fim de determinar a reintegração na posse sobre área rural supostamente esbulhada, a qual perfaz a extensão de 2.587,10ha, nos termos da antecipação de tutela concedida liminarmente (id 186523150).

Pois bem. Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 antecedente.

Em que pesem os fundamentos do e. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, da cuidadosa análise do conjunto probatório até então produzido, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

Não foi verificado qualquer constrangimento acerca do suposto exercício da posse, capaz de autorizar o deferimento de proteção possessória em favor dos ora agravantes.

Mais precisamente, o exercício pretérito de posse dos agravantes não se mostrou suficientemente comprovado nos autos.

Nota-se, à bem da verdade, tanto pelas razões recursais quanto pelos demais documentos colacionados aos autos, a completa ausência de prova da condição de legítimos possuidores dos recorrentes, mas, tão somente, provas documentais, aptas muito mais a amparar uma lide de natureza petitória, do que a comprovar o exercício de posse sobre os respectivos lotes rurais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISCUCUSSÃO DE PROPRIEDADE - DESCABIMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - COMODATO OU LOCAÇÃO - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser mantida a decisão que indefere liminar de reintegração de posse quando não comprovada a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência deste fato. Em ação de reintegração de posse não se discute o domínio e sim a questão fática sobre a posse do imóvel. A controvérsia reclama a dilação probatória na origem, pois os elementos probatórios produzidos indicam, a princípio ocupação do imóvel pelo réu amparada em contrato de locação inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da prática de esbulho. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.041193-0/001, Relator (a): Des. (a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)

Ressalto que a análise liminar, na origem, foi precedida de audiência de justificação prévia, ocasião em que as testemunhas arroladas pelos autores sequer souberam informar a existência ou não de atividades produtivas na área em litígio.

Verifica-se que a testemunha Lorenzo Tiso, representante dos proprietários de imóvel vizinho, informou não saber descrever o perímetro e não conhecer a área por dentro. Além disso, relatou que “
não tem conhecimento pra quem o senhor Joceli vende o gado (...) não sabe qual a finalidade do gado, e não sabe informar se tem capim plantado na área (...) não sabe informar se existe bebedouros para o gado (...) o senhor Joceli nunca especificou o que faz com essa área do lado direito”
(Id. 122899533 e seguintes).

Já a testemunha Marcos Antônio de Mello, quando indagado de como o senhor Joceli exerce a posse na área, respondeu que
“tenho conhecimento que ele tem pecuária, tem carneiro, mexe com máquina. (...) agora, o que ele efetivamente exerce lá na propriedade eu não sei, não prestei atenção (...) a área é muito grande, não reparei que animais tinham lá.
”, bem como que “
nunca conheceu funcionários do senhor Joceli
” (Id. 122903482 e seguintes).

Por sua vez, a testemunha Eduardo Rodrigues Pereira informou que o senhor Joceli “
cuidava da área pra abrir
só
”
(...)
ele e a família dele
”, bem como que “
não tinha gado do lado direito
”. Além disso, não soube descrever quando ocorreu o suposto esbulho, visto que não frequenta a área há mais de 5 anos e “
ficou sabendo pela boca dos outros
” (Id. 122902669 e seguintes).

Assim, do exame prévio do conjunto probatório, notadamente das provas testemunhais, concluo que não se sabe quais atividades são efetivamente desenvolvidas e se, de fato, há exercício de posse sobre a área.

Friso, porque necessário, que as testemunhas sequer souberam precisar o que tem no interior da propriedade, de modo que não há elementos seguros acerca do efetivo exercício da posse pelos autores suficientes ao provimento do recurso.

Por fim, não há evidências de que a manutenção dos agravados na posse da área litigiosa inibiria ou causaria imediato prejuízo aos agravantes, notadamente porque não se divisa prejuízo a eventual atividade produtiva.

A demanda reclama, a meu ver, verticalização da controvérsia com ampla produção de provas a ser, oportunamente, realizada na origem.

Com essas considerações, entendo como mais acertada a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos no atual estágio da lide, inclusive com o objetivo de evitar a inversão tumultuária da posse, em homenagem, inclusive, ao princípio da imediatidade da prova, em que o juiz da Comarca, por duas vezes houvera por bem indeferir o pleito liminar, a segunda, como já dito, após justificação prévia.

Prudente, portanto, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Nesse sentido,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi indeferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

As testemunhas arroladas pelo autor/recorrente não trouxeram informações capazes de afirmar, de forma indene, que este, de fato, detém a posse do imóvel.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

Imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.
”
(N.U 1021962-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022)

Ante o exposto,
DIVIRJO do entendimento do e. Relator,
para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Desembargadora
Serly
,

Recorde-me um fato
,

e
s
t
e processo
veio

inicialmente para

julgarmos
, mas
determinamos a realização de audiência de justificação
?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Sim, exatamente.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Então, peço vista para reexaminar estes autos.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO,
EM
FACE
DO
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Agravo interposto por Joceli Da Silva Bueno, Salete Teresinha Bueno E Salete Teresinha Bueno autores da Ação de reintegração de posse de no 1001005-74.2022.8.11.0038, com a finalidade de reformar a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Os autores alegam que são legítimos possuidores das Fazendas Agropecuária Santo Expedito I e II, situadas na região conhecida como Vale do Rio Verde, localização na MT KM 175, entre a divisa dos municípios de Tangará da Serra/MT e Reserva do Cabaçal/MT, perfazendo uma área total de 7.759,29ha.

Afirmam que, em 16/03/2022, a área de que são possuidores foi objeto de invasão em aproximada de 2.587,10ha, motivo pelo qual ajuizaram a ação.

Nas ações de natureza possessórias, incumbe ao autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar, o que dispõe o artigo 562 do Código de Processo Civil e todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 antecedentes.

Art.561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou
o
esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nas ações possessórias, constituem ônus do autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, assim considerado o exercício de alguma atividade econômica no imóvel.

Ao lado da exploração, há que demonstrar a prática de atos praticados pelo requerido que cria algum embaraço - turbação ou impedimento - ao regular exercício da posse materializada e seu tempo.

No caso o autor/apelante, por mais que argumente, não conseguiu demonstrar a posse que, diz, exerce no imóvel objeto da lide.

Destaca-se que a análise liminar, na origem, foi precedida de audiência de justificação prévia, ocasião em que as testemunhas arroladas pelos autores sequer souberam informar a existência ou não de atividades produtivas na área em litígio.

Percebe-se que a testemunha Lorenzo Tiso, representante dos proprietários de imóvel vizinho, informou não saber descrever o perímetro e não conhecer a área por dentro. Além disso, relatou que “
não tem conhecimento pra quem o senhor Joceli vende o gado (...) não sabe qual a finalidade do gado, e não sabe informar se tem capim plantado na área (...) não sabe informar se existe bebedouros para o gado (...) o senhor Joceli nunca especificou o que faz com essa área do lado direito”
(Id. 122899533 e seguintes).

Já a testemunha Marcos Antônio de Mello, quando indagado de como o senhor Joceli exerce a posse na área, respondeu que
“tenho conhecimento que ele tem pecuária, tem carneiro, mexe com máquina. (...) agora, o que ele efetivamente exerce lá na propriedade eu não sei, não prestei atenção (...) a área é muito grande, não reparei que animais tinham lá.
”, bem como que “
nunca conheceu funcionários do senhor Joceli
” (Id. 122903482 e seguintes).

Cinge-se, que a testemunha Eduardo Rodrigues Pereira informou que o senhor Joceli “
cuidava da área pra abrir
só
”
(...)
ele e a família dele
”, bem como que “
não tinha gado do lado direito
”. Além disso, não soube descrever quando ocorreu o suposto esbulho, visto que não frequenta a área há mais de 5 anos e “
ficou sabendo pela boca dos outros
” (Id. 122902669 e seguintes).

Assim, do exame que se faz do conjunto probatório, notadamente das provas testemunhais, conclua-se que não se sabe quais atividades são efetivamente desenvolvidas e se, de fato, há exercício de posse sobre a área por parte do autor.

As testemunhas sequer souberam precisar o que tem no interior da propriedade, de modo que não há elementos acerca do efetivo exercício da posse pelos autores suficientes a concessão da medida pleiteada.

Por fim, não há evidências de que a manutenção dos agravados na posse da área litigiosa inibiria ou causaria imediato prejuízo aos agravantes, notadamente porque não se divisa prejuízo a eventual atividade produtiva, que de resto não ficou demostrada.

Com essas considerações, acompanho a divergência para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024